Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1 A contradição prevista no Art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada.
2 A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de atribuição de efeitos infringentes, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3 A inexistência de vício de contradição no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
4 A finalidade precípua dos embargos de declaração é o de sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade e corrigir erro material no Julgado embargado, sendo vedada a inovação recursal.
5 As teses de aplicação ao caso do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 6o, do CPC) e Art. 488 do Código de Processo Civil: “o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485” não foram suscitadas anteriormente pela parte, constituindo verdadeira inovação recursal com o objetivo de ampliar e rediscutir a matéria, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
6 O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
7 Embargos de Declaração desprovidos.